Tribunal: TJBA
Processo: 8003600-77.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8003600-77.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: CARLA SANTOS LACERDA e outros (8) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA - SINSPEB. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DOS VALORES DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS (GSP) NA MESMA PROPORÇÃO DO AUMENTO DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE LEI PRETÉRITA PROMOVEU A DEVIDA REVISÃO. APONTAMENTOS DE NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. TERMO INICIAL DOS CÁLCULOS. ADMISSÃO DOS IMPETRANTES. DATA POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO NA FORMA DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO STJ. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO nº 8003600-77.2020.8.05.0000 , tendo como Executado o ESTADO DA BAHIA, sendo Exequentes CARLA SANTOS LACERDA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.